Tribunal: TJBA
Processo: 8034365-28.2020.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8034365-28.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 8ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: TANIA MARIA MEIRA MOTA e outros

Advogado(s)
:
ANNE CAROLINE REHEM MEIRA

ACORDÃO

Direito Administrativo. Remessa Necessária. Servidor público contratado. Licença-prêmio não gozada. Conversão em pecúnia. Possibilidade. Direito adquirido. Enriquecimento sem causa da Administração. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da REMESSA NECESSÁRIA nº 8034365-28.2020.8.05.0001; Requerente: TÂNIA MARIA MEIRA MOTA; Requerido: ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer a remessa necessária e
CONFIRMAR A SENTENÇA
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .